Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708697-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: EWERTON DE JESUS GIRAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. em face da decisão de ID 149247177, proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0707805-65.2022.8.07.0019, movida em face de EWERTON DE JESUS GIRÃO, ora agravado. Na origem, o juízo proferiu decisão de emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID origem 142880454 - Pág. 2): 7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. Posteriormente, foi proferida a decisão abaixo reproduzida (ID origem 148683229): 1. A determinação de emenda à inicial parcialmente atendida, não obstante o atendimento dos itens 2 e 8 da decisão de ID 142880454. 2. Já, quanto à determinação do item 7, a parte requerente limitou-se a apresentar a petição de ID 145195260 que se traduz em pedido de reconsideração da decisão de emenda à inicial (ID 142880454). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: [...] 5. Conforme destacado na decisão em comento, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. Ressalto que a notificação deve ser prévia, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, constituindo pressuposto processual específico de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 8. Prazo derradeiro: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 9. Alerto a parte que não será concedida nova oportunidade para cumprimento. O agravante, então, peticionou, requerendo a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo, afirmando tratar-se de tutela de urgência cautelar incidental (ID origem 149101758). Foi proferida a decisão ora recorrida, na qual o juízo de 1a instância assentou que o agravante não atendeu à determinação de emenda. Assim, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1132 pelo STJ e facultou ao agravante a conversão do feito em ação de execução, consoante a seguir reproduzido (ID origem 149247177): 1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 139237331), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 29/11/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 142880454). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 145195260, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 06/02/2023 (ID 148683229), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 149101758). 8. Consigno que, em 06/02/2023, por meio da decisão de ID 148683229, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 10. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 11. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. O Banco PSA Finance Brasil S.A, então, questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que a mora do agravado é decorrência automática do inadimplemento. Argumenta que o art. 2o, § 2o, e o art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, preveem tão somente os requisitos para comprovar a mora e autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão. Defende que a notificação enviada para o endereço constante do contrato e recebida por terceiro é suficiente para comprovar a mora e autorizar o deferimento da liminar. Aduz que é obrigação do devedor manter seu endereço atualizado perante a instituição financeira credora. Alega que a suspensão do processo de origem foi equivocada, uma vez que o STJ afastou o sobrestamento dos processos pendentes que versam sobre a matéria controvertida, em 11/05/2022. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a tutela de urgência recursal, para viabilizar a continuidade do processo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferir a busca e apreensão e permitir o regular prosseguimento do feito (ID 44589130). Preparo recolhido (IDs 44589132 e 44589133). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que parte do Agravo carece de cabimento, senão vejamos. O agravante aponta haver recorrido da decisão proferida em 10/2/2023, que corresponde ao pronunciamento de ID origem 149247177, na qual foi determinada a suspensão do processo, para se aguardar a definição do assunto tratado no Tema Repetitivo n. 1132 pelo STJ, e ressaltada a possibilidade de conversão da busca e apreensão em execução. Verifico, assim, que, apesar de nela não ter sido determinada a emenda da inicial, como feito nos pronunciamentos anteriores (IDs origem 142880454 e 148683229), a decisão recorrida acabou por confirmar essa necessidade ao não acolher, novamente, as alegações do autor/agravante. E, como se sabe, apesar de configurar decisão interlocutória, o pronunciamento que determina a emenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do citado dispositivo – sedimentada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de se aguardar o julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Ressalta-se que o referido entendimento busca evitar a repetição de atos processuais e, assim, privilegiar o princípio da economia e da eficiência (art. 8o, CPC). E, no presente caso, se a demanda for extinta em razão do não atendimento ao comando de emenda, a parte poderá impugnar a decisão em apelação, sem que isso acarrete a repetição de atos processuais, uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, através da citação do réu. Este Tribunal, inclusive, tem entendido pelo não cabimento do agravo de instrumento em face da determinação de emenda à petição inicial de busca e apreensão. Quanto ao tema, vejam-se as ementas abaixo transcritas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636132, 07111916320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desta feita, NÃO CONHEÇO O RECURSO no que concerne ao pedido de deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. O pedido de afastamento da suspensão processual, por outro lado, pode ser formulado em agravo de instrumento, com respaldo na supracitada Tese do STJ, pois existe urgência decorrente da inutilidade de se aguardar para impugnar a matéria em apelação. Isso porque é desconhecido o prazo em que o STJ finalizará o julgamento do Tema n. 1132, de forma que o processo de origem poderá permanecer paralisado durante tempo indeterminado, podendo frustrar a finalidade do procedimento especial de busca e apreensão. Desta feita, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso quanto a esse ponto. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste na adequação da suspensão do processo de origem. Em consulta realizada, na data de hoje, aos andamentos processuais dos processos afetados no Tema n. 1132 do STJ[2], consistente na suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual para comprovar a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, verifiquei o registro da seguinte informação: Em sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022). Não aparenta existir, portanto, determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. Diante disso, ao menos neste juízo de delibação, entendo que não se afigura razoável a paralisação, por tempo indeterminado, de processo cuja matéria encontra farta regulamentação no ordenamento jurídico pátrio, seja através da aplicação do DL n. 911/1969, dos entendimentos jurisprudenciais e do livre convencimento motivado do julgador. No mesmo sentido, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1132 DO STJ. LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO ANTERIORMENTE FIXADO PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, em que a insurgência versa acerca do deferimento da suspensão do processo pelo Juízo de origem até o julgamento pela Corte da Cidadania dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. 2. A 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de se "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1.132), com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". Ocorre que, em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, o STJ acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes. 3. Ante a expressa determinação de levantamento da suspensão pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos processos afetos ao Tema 1.132 e a inexistência de previsão legal para a manutenção do sobrestamento (art. 313 do CPC), a r. decisão impugnada deve ser reformada para que o processo de origem tenha regular prosseguimento. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655830, 07334565920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) E, nesse cenário, caso o juízo entenda pela ausência dos pressupostos específicos para desenvolvimento do processo, poderá extingui-lo sem resolução de mérito (art. 485, inciso IV, CPC), situação contra a qual a parte poderá se insurgir em sede de apelação (art. 1.009, CPC). Nesse ponto, reside a probabilidade do direito do agravante. O perigo da demora também parece estar presente, porquanto o rito célere do procedimento especial de busca e apreensão objetiva justamente garantir a efetividade da prestação jurisdicional quanto à apreensão do bem alienado fiduciariamente, haja vista a possibilidade de ser danificado, ocultado ou alienado a terceiros enquanto não apreciado o mérito deste Agravo. Destaco que as conclusões acima – alcançadas a partir de análise sumária dos autos – se dão sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento colegiado deste recurso. Ante o exposto, diante da presença cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência recursal para afastar a suspensão e determinar a regular tramitação do processo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023. [2] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1132&amp;cod_tema_final=1132 Acesso em: 20 mar. 2023.